Tribunal: TJSP
Processo: 2005377-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
agravo de instrumento. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE indeferiu requerimento de substituição do polo ativo pela cessionária. decisão reformada. validade da cessão de crédito. SUBSTITUIÇÃO dO EXEQUENTE ORIGINAl que DISPENSA A ANUÊNCIA DOs devedores. INTELIGÊNCIA DO ART. 778, §1o, III E §2o, DO C.P.C. RECURSO PROVIDO.